Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746275-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADA GILDETE DO NASCIMENTO REIS AGRAVADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Saneadora – Inversão do Ônus da Prova – Potencial Prejuízo à Ampla Defesa – Efeito Suspensivo – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “DA DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA O legislador, seguindo tendência doutrinária e jurisprudencial, autorizou, de forma genérica (ou seja, para além das causas de consumo), o magistrado a redistribuir o ônus da prova. Trata-se do que se convencionou denominar "distribuição dinâmica do ônus da prova via judicial". É medida excepcional, a qual depende do reconhecimento dos pressupostos formais (cumulativos) e materiais (alternativos) dos §s 1o e 2o do art. 373: FORMAIS - 1) decisão motivada; 2) permitir à parte se desincumbir do ônus que lhe acaba de ser atribuído; 3) não implicar em prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que passa a ter o ônus; MATERIAIS - 4) tratar-se de prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que, originalmente, possui o ônus legal; ou 5) quando, à luz do caso concreto, verificar-se ser mais fácil a obtenção da prova do fato contrário (ônus deve recair sobre quem mais facilmente dele pode se desincumbir). No presente caso, não vislumbro presente os pressupostos de redistribuição, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373, caput e incisos, do CPC.” Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, a necessidade de inversão do ônus probatório, pois se trata de relação de consumo, na qual ocorreu falha na prestação de serviço, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Pois bem. Nos termos do art. 357, inciso II, do Código de Processo Civil, “deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos”. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro o potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa atribuir o ônus da prova sem apreciar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Portanto, vislumbro a presença do risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e embaraço na instrução probatória. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator